Tribunal: TJBA
Processo: 8000163-66.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000163-66.2023.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BURITIRAMA

Advogado(s)
:
JOEL DE SOUZA NEIVA JUNIOR

APELADO: LEDA PEREIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
MATHEUS SOUZA DE MIRANDA, JOSE RICARDO SOUZA PAIM, FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 1234 DO STF. FÁRMACO COM REGISTRO NA ANVISA E INCORPORADO NO SUS POR INCLUSÃO NO RENAME PARA A ENFERMIDADE DA AUTORA. CONFISSÃO DE NÃO FORNECIMENTO. PARECER DO NATJUS FAVORÁVEL. INOCORRÊNCIA DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR PELO MERO FIM DA GRAVIDEZ E DO PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR EM SENTENÇA DE MÉRITO. EXCLUSÃO DAS DISPOSIÇÕES DA SENTENÇA ESCRITAS COMO SE AINDA HOUVESSE OBRIGAÇÃO DE FAZER A SER CUMPRIDA. ADEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO À SÚMULA VINCULANTE Nº 60 E ACORDOS HOMOLOGADOS NO BOJO DO TEMA Nº 1234 DO STF. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ESTADO DA BAHIA. RESPONSABILIDADE APENAS SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. INAPLICABILIDADE DAS ASTREINTES AO MUNICÍPIO. RESSARCIMENTO INTER-FEDERATIVO A SER GARANTIDO NA EXECUÇÃO MEDIANTE DE PROVA PELOS RÉUS DE CUSTEIO EM CUMPRIMENTO À LIMINAR E NÃO HAVENDO RESSARCIMENTO ADMINISTRATIVO PELA UNIÃO. INCISO IV-A DO ACORDO HOMOLOGADO PARA MEDICAMENTOS INCORPORADOS DO GRUPO DE CUSTEIO 1A.
APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8000163-66.2023.8.05.0018, da Comarca de Barra, em que é apelante o réu
MUNICÍPIO DE BURITIRAMA
e em que é apelada
LEDA PEREIRA DE SANTANA,
sendo corréu o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso e em
REEXAME NECESSÁRIO
adequar o dispositivo à Sumula Vinculante nº 60 e ao Tema nº 1234 do STF, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça